Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721051-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NUNES GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ NUNES GOMES DE ALMEIDA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA, processo no 0708132-07.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 125489867 dos autos de origem): “Custas iniciais recolhidas (ID 124750557). Ao Cartório para realizar o descadastramento da marcação de "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para “obrigar a ré a não efetuar mais descontos no salário do autor ou limitá-los a um percentual de 10% a 30%, (...) bem como a restituir os valores descontados indevidamente...”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela liminar requerida, tendo em vista a tese firmada recentemente pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de que as normas que limitam os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento não são aplicáveis aos descontos efetuados diretamente na conta bancária dos devedores, hipótese dos autos. Ademais, a pretendida supressão dos descontos, em sede de cognição sumária, poderia agravar a situação de endividamento noticiada pelo autor, pois a interrupção do pagamento da dívida decorrente dos contratos de mútuos celebrados com a instituição financeira ré ensejaria a incidência de diversos encargos remuneratórios e moratórios sobre o montante do débito atual e, no caso de julgamento de improcedência, o banco demandado certamente descontaria valores ainda mais vultosos na conta bancária do autor, até obter a liquidação integral do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação. Intimem-se.” Embargo de declaração rejeitado (ID 128793858). Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, aduz que manifestou ao Banco a retirada de autorização dos descontos em sua conta corrente, por isso inaplicável a hipótese o entendimento do Tema 1085 do STJ. Diz que o banco age com má-fé ao liberar limite de cheque especial, “coagindo o agravante a utilizá-lo”. Assevera serem exorbitantes os juros do cheque especial (7,99%a.m.). Pondera que o Banco tem se apossado de todo o salário do agravado, para solver saldo devedor. Aponta ser abusiva a conduta do agravado. Liminarmente requer sejam suspensos os descontos feitos pelo agravado na conta corrente do agravante, ou, limitá-los a “um percentual justo”, que entende que deva ser de no máximo 30%. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 36710104. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão do agravante é de suspender os descontos em sua conta corrente realizadas pelo agravado, isso em decorrência da utilização de crédito rotativo, na modalidade cheque especial. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Diz o recorrente ter manifestado ao banco, ora agravado, a retirada de sua autorização para os descontos em conta (ID 36710106), por isso a possibilidade de limitação dos descontos, como admitido no Tema 1085. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, não se depreende dos autos, de plano, que a retirada da autorização dos descontos em conta teria sido acolhida pela instituição financeira, devendo-se, neste momento primeiro, perquirir se esta possibilidade é ou não cabível no caso concreto, pois, não invariavelmente, são apresentadas como cláusulas em caráter irrevogável, ou que alteram as taxas de juros aplicadas. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida. 5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423756, 07368409520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se tem por certo acerca da revogação da autorização dos descontos em conta corrente, mesmo a par da correspondência entregue pelo agravante a instituição financeira. Nada obstante o entendimento supra, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) (grifou-se) Portanto, como se deflui, a jurisprudencial tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. O recorrente é enfermeiro do GDF, e recebe liquido em conta R$ 6.814,89. Pelos extratos bancários acostados denota-se que o agravante vem, mês a mês, utilizado o limite de crédito rotativo do cheque especial, sendo que, de acordo com o extrato mais recente apresentado, de maio/2022, tão logo recebeu o crédito do salário (05/05), no dia seguinte fez seguidas retiradas via pix e saques, no total de R$ 6.300,00, e mais uma compra em débito de R$ 201,94 (ID 36710100. Pág 1). Portanto, se por um lado o agravante defende que são elevados os juros cobrados pelo cheque especial, não se pode dizer que esteja privado do mínimo existencial ou de dignidade, até porque tem se utilizado de expressiva parte de seu salário liquido depositado em conta - sendo-lhe cobrado a cada amortização apenas os juros da operação de crédito anterior, típica do cheque especial. De todo modo, o que me chama a atenção neste momento, mais do que os supostos juros do cheque especial, é que o recorrente tem disponibilidade financeira mensal de cerca de 5,19 salários mínimos, o que, em princípio, não atentaria contra a dignidade humana, até porque superior aos recursos mensais de maioria da população. Diferente seria se estivesse privado destes recursos. Desse modo, ao menos neste exame superficial, tenho que, em tese, não há evidência de violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sem prejuízo, porém, de que a questão possa ser devidamente examinada à vista do que vier a ser colhido em exauriente instrução probatória, na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Para fins de esclarecimento, ficam mantidos os descontos consignados em folha. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator